Tribunal: TJES
Processo: 5021287-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021287-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI PEREIRA VERONA
RECORRIDO: UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. ROL DOS BENEFICIÁRIOS. URNA MORTUÁRIA INFANTIL. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora apenas para declarar rescindido contrato entre as partes, sendo improcedente as demais pretensões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na cobrança de urna mortuária infantil para o neto da autora, descumprimento contratual por parte da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Possível constatar que, dentre os direitos do contribuinte e família, tem a cobertura de urna mortuária padrão. Rol de beneficiários do serviço funerário, que consiste em esposo, filhos e dependentes.

Portanto, o valor cobrado para urna diversa, qual seja, urna infantil, não constitui violação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. O valor cobrado para urna diversa, qual seja, urna infantil, não constitui violação contratual. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021287-59.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARLI PEREIRA VERONA

RECORRIDO: UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. ROL DOS BENEFICIÁRIOS. URNA MORTUÁRIA INFANTIL. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora apenas para declarar rescindido contrato entre as partes, sendo improcedente as demais pretensões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na cobrança de urna mortuária infantil para o neto da autora, descumprimento contratual por parte da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Possível constatar que, dentre os direitos do contribuinte e família, tem a cobertura de urna mortuária padrão. Rol de beneficiários do serviço funerário, que consiste em esposo, filhos e dependentes.

Portanto, o valor cobrado para urna diversa, qual seja, urna infantil, não constitui violação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1. O valor cobrado para urna diversa, qual seja, urna infantil, não constitui violação contratual. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46

RELATÓRIO

A autora relata que em abril/2011 contratou plano funerário para a própria e seus familiares. Aduz que pagou o valor de R$2.987,00, porém em maio/2024 precisou usar o serviço funerário para sepultar seu neto, entretanto, foi cobrado o valor de R$ 950,00 por uma funerária infantil.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para
declarar rescindido o contrato entre as partes
, sem ônus para a autora, sendo improcedentes as demais pretensões.

O recorrente recorre da sentença (ID 15857951) objetivando sua reforma para acolher os pedidos contidos na peça vestibular.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 15857955), pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em análise do contrato anexo em ID 15857935, consta a cláusula 14, considerando que o “atendimento é extensível à família do contribuinte desde que o nome de todos estejam mencionados na Ficha de inscrição quando da assinatura deste". Assim, em fls. 5 e 6 constam os nomes de quem são os beneficiários, que consiste em esposo, filhos e dependentes.

Ademais, possível constatar ainda que, dentre os direitos do contribuinte e família, tem a cobertura apenas de urna mortuária padrão. Portanto, o valor cobrado para urna diversa, qual seja, urna infantil, não constitui violação contratual.

Desta feita, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

Isso porque do documento de id 54997506, páginas 5 e 6, constam o rol de beneficiários, dividido entre esposo, filho e dependentes, sendo referido rol taxativo.

Desta feita, se revela legítima a cobrança por valor extra de dependente que não estava expressamente constante do instrumento contratual.

Ademais, observa-se que a urna funerária fornecida pela requerida, bem como os demais serviços contratados, estavam devidamente especificados como “padrão” no instrumento contratual, sem previsão de fornecimento de urna infantil ou específica.

Assim, o valor cobrado para a disponibilização de urna diversa não constitui violação contratual, mas, sim, a prestação de um serviço adicional que não integrava as obrigações assumidas.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos, não havendo que se falar irregularidade de cobrança.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)